Tribunal: STF
Processo: RE 1286468
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ARTIGO 155, § 3º E 4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DO INTEGRAL PAGAMENTO DO DÉBITO, POR APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ARTIGOS 34 DA LEI 9249/95 E 9º DA LEI 10684/03 – INCONFORMISMO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, QUE PUGNA PELA REFORMA DO DECISUM COM VISTAS AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM SEU CURSO NORMAL, SALIENTANDO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE ANALOGIA DA REPARAÇÃO DO DANO POR FURTO DE ENERGIA COM A EXTINÇÃO PREVISTA NAS LEIS Nº 9.249/95 E 10.684/03 - ACÓRDAO ORIGINÁRIO NÃO CONHECENDO DO RECURSO ANTE A FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR PARTE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, HAJA VISTA NÃO HAVER QUALQUER PRETENSÃO NO JUÍZO CÍVEL A SER SATISFEITA, JÁ QUE O DANO FOI REPARADO INTEGRALMENTE - DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CASSANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO, DETERMINANDO QUE TRIBUNAL ESTADUAL PROSSIGA NO JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - A NATUREZA JURÍDICA DO VALOR COBRADO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO É DE TARIFA OU PREÇO PÚBLICO, POIS SE ASSEMELHAM AOS PRÓPRIOS ENTES PÚBLICOS CONCEDENTES, CONTUDO AINDA QUE O REFERIDO VALOR COBRADO PELOS SERVIÇOS EM QUESTÃO NÃO SE CARACTERIZE COMO TRIBUTO, POR ANALOGIA IN BONAM PARTEM MOSTRA-SE IMPERIOSO RECONHECER A SEMELHANÇA ENTRE OS FATOS E A SOLUÇÃO LEGISLATIVA ENCONTRADA NO QUE SE REFERE AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E A QUITAÇÃO DE TARIFAS COBRADAS PELA LIGHT, APLICANDO-SE O DISPOSTO NO ART. 34 DA LEI 9249/95 E AS REGRAS DISPOSTAS NA LEI N. 10.684/2003, QUE TRAZEM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DO PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO - AINDA QUE O DÉBITO TENHA SIDO QUITADO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, O ARTIGO 9º, § 2º DA LEI Nº 10684/03 PREVÊ A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DO PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO SEM MENCIONAR QUALQUER PRAZO LEGAL, O QUE, A TODA EVIDÊNCIA, DENOTA QUE O PAGAMENTO PODER SE DAR A QUALQUER TEMPO - FATO É QUE EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, PREVISTO NO ART. 5º DA CRFB, BEM COMO DA PROPORCIONALIDADE, HÁ QUE SE APLICAR IGUAL TRATAMENTO NA HIPÓTESE DE RESSARCIMENTO ESPONTÂNEO DE DÍVIDA ORIGINADA DE SUBTRAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀQUELE QUE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA CONFERE AO COMERCIANTE QUE EFETUA O PAGAMENTO DE DÉBITOS E SE LIVRA DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE CRIMINAL, NÃO SE MOSTRANDO LÍCITO, PORTANTO, QUE ATITUDES SEMELHANTES, SEJAM TRATADAS DE MANEIRA DIVERSA NO ORDENAMENTO PÁTRIO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (fls. 14-15, e-doc. 31).
    2. A recorrente alega contrariado o art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que “a fundamentação do acórdão recorrido evidentemente contraria o disposto no artigo 5º da Constituição Federal, na medida em que dá ao texto constitucional interpretação muito além do alcance da previsão de que ‘todos são iguais perante a lei’, aplicando os princípios derivados da isonomia e proporcionalidade em desarmonia com o ordenamento jurídico, conforme se demonstrará adiante, para promover a extinção da punibilidade de furto de energia pelo pagamento sem expressa previsão legal para tanto, valendo-se da norma prevista no artigo 9º, § 2º, da Lei 10.684, de 30.maio.03, cujo texto expressamente limita sua incidência aos chamados crimes contra a ordem tributária” (fl. 71, e-doc. 31).
    Argumenta ser inaplicável “à hipótese de furto de energia elétrica a previsão de extinção da punibilidade pelo pagamento própria dos crimes contra a ordem tributária” (fl. 72, e-doc. 31).
    Pede a “reforma do acórdão recorrido, reconhecendo-se a impossibilidade de aplicação, a partir da interpretação do artigo 5º da Constituição Federal, dos princípios da isonomia e proporcionalidade para estender o alcance da extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo prevista no artigo 9º, § 2º, da Lei 10.684, de 30.maio.03 à hipótese de furto de energia elétrica prevista no artigo 155, § 3º, do Código Penal” (fl. 5, e-doc. 32).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. O presente recurso extraordinário está prejudicado pela perda superveniente do objeto.
    4. A recorrente interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial.
    O Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n. 1.763.139 nos seguintes termos: 
    “Observo que a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do RHC n. 101.299/RS, firmou a compreensão de que a diferença entre as políticas criminais aplicadas aos delitos contra o patrimônio e também contra a ordem tributária, bem como a impossibilidade de aplicação analógica do art. 34 da Lei n. 9.249/1995 aos crimes contra o patrimônio, inviabilizam o reconhecimento da extinção da punibilidade pela quitação de débito no caso de furto de energia elétrica.
    Confira-se a ementa:
    PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA MEDIANTE FRAUDE PRATICADO POR EMPRESA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. POLÍTICA CRIMINAL ADOTADA DIVERSA. NÃO APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 34 DA LEI N. 9.249/95. TARIFA OU PREÇO PÚBLICO. TRATAMENTO LEGISLATIVO DIVERSO. PREVISÃO DO INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Tem-se por pretensão aplicar o instituto da extinção de punibilidade ao crime de furto de energia elétrica em razão do adimplemento do débito antes do recebimento da denúncia.
    2. Este Tribunal já firmou posicionamento no sentido da sua possibilidade. Ocorre que no caso em exame, sob nova análise, se apresentam ao menos três causas impeditivas, quais sejam; a diversa política criminal aplicada aos crimes contra o patrimônio e contra a ordem tributária; a impossibilidade de aplicação analógica do art. 34 da Lei n. 9.249/95 aos crimes contra o patrimônio; e, a tarifa ou preço público tem tratamento legislativo diverso do imposto.
    3. O crime de furto de energia elétrica mediante fraude praticado contra concessionária de serviço público situa-se no campo dos delitos patrimoniais. Neste âmbito, o Estado ainda detém tratamento mais rigoroso. O desejo de aplicar as benesses dos crimes tributários ao caso em apreço esbarra na tutela de proteção aos diversos bens jurídicos analisados, pois o delito em comento, além de atingir o patrimônio, ofende a outros bens jurídicos, tais como a saúde pública, considerados, principalmente, o desvalor do resultado e os danos futuros.
    4. O papel do Estado nos casos de furto de energia elétrica não deve estar adstrito à intenção arrecadatória da tarifa, deve coibir ou prevenir eventual prejuízo ao próprio abastecimento elétrico do País. Não se pode olvidar que o caso em análise ainda traz uma particularidade, porquanto trata-se de empresa, com condições financeiras de cumprir com suas obrigações comerciais. A extinção da punibilidade neste caso estabeleceria tratamento desigual entre os que podem e os que não podem pagar, privilegiando determinada parcela da sociedade.
    5. Nos crimes contra a ordem tributária, o legislador (Leis n. 9.249/95 e n. 10.684/03), ao consagrar a possibilidade da extinção da punibilidade pelo pagamento do débito, adota política que visa a garantir a higidez do patrimônio público, somente. A sanção penal é invocada pela norma tributária como forma de fortalecer a ideia de cumprimento da obrigação fiscal.
    6. Nos crimes patrimoniais existe previsão legal específica de causa de diminuição da pena para os casos de pagamento da ‘dívida’ antes do recebimento da denúncia. Em tais hipóteses, o Código Penal, em seu art. 16, prevê o instituto do arrependimento posterior, que em nada afeta a pretensão punitiva, apenas constitui causa de diminuição da pena.
    7. A jurisprudência se consolidou no sentido de que a natureza jurídica da remuneração pela prestação de serviço público, no caso de fornecimento de energia elétrica, é de tarifa ou preço público, não possuindo caráter tributário. Não há como se atribuir o efeito pretendido aos diversos institutos legais, considerando que os dispostos no art. 34 da Lei n. 9.249/95 e no art. 9º da Lei n. 10. 684/03 fazem referência expressa e, por isso, taxativa, aos tributos e contribuições sociais, não dizendo respeito às tarifas ou preços públicos.
    8. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 101.299/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, 3ª S., DJe 4/4/2019).
    Assim, a causa extintiva de punibilidade decorrente do previsto nos arts. 34 da Lei n. 9.249/1995 e 9º da Lei n. 10.684/2003 não pode ser aplicada, por analogia, aos crimes contra o patrimônio, porquanto restrita aos delitos contra a ordem tributária, visto que são ilícitos penais referentes a bens tutelados diversos: o resguardo da arrecadação tributária, com o seu regime jurídico próprio (e suas causas de extinção específicas) de um lado e, de outro, a disciplina as ações criminosas contra o patrimônio, tratadas mais rigorosamente pelo Estado por questões de política criminal.
    À vista do exposto, com fundamento nos arts. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e 34, XVIII, ’c’, parte final, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, a fim de determinar o prosseguimento da ação penal deflagrada contra os acusados” (fls. 91-93, e-doc. 33).
    Essa decisão transitou em julgado em 25.8.2020 (fl. 100, e-doc. 33). Operou-se, portanto, a substituição do julgado nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL DA PARTE PROVIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICILIADADE. 1. O recurso especial interposto pela parte ora embargante foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo transitado em julgado em 12.03.2018. 2. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o agravo de instrumento e, consequentemente, o recurso extraordinário” (AI n. 685.331-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2019). 
    “Agravo regimental no curso extraordinário com agravo. Recurso especial da parte interessada provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.198.293-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.9.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O provimento do recurso especial interposto pelo recorrente, prejudica o recurso extraordinário por ela interposto. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.144.347-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018). 
    5. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário pela perda superveniente do objeto e determino imediata baixa dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    À Secretaria Judiciária para certificar o trânsito em julgado e, na sequência, proceder à imediata baixa dos autos. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora